Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702054-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE GLÓRIA TEIXEIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DE ANDRADE KAEHLER APELADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ESPÓLIO DE GLORIA TEIXEIRA DE ANDRADE e JULIANA DE ANDRADE VIANA, nos autos da Ação Declaratória, na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 23056030) após o julgamento de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, requerendo a sua homologação. Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Considerando que ambas as partes estão devidamente representadas e que os patronos dos réus subscreveram o acordo extrajudicial entre as partes, homologo, também, os termos do acordo relativos às custas e aos honorários sucumbenciais. No entanto, a hipótese de dispensa das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, somente se aplica quando a transação se dá antes da Sentença, o que não é o caso. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas, eventualmente existentes, pela parte ré/recorrente, conforme consta do acordo. Honorários incluídos no valor do acordo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator